Tribunal: STF
Processo: RHC 268304
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por  Wesley Alexandre Franco.
Colho da decisão impugnada:

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos de reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, a serem cumpridas no regime inicial fechado. Foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. O acórdão está assim ementado (e-STJ fl. 21): 
[...]
Neste writ, sustenta a defesa a nulidade do processo por não ter sido realizada audiência de custódia. 
Além disso, destaca que não houve a comprovação da estabilidade e permanência, razão pela qual pugna pela absolvição do paciente em relação ao crime de associação para o tráfico. 
Contra a decisão de e-STJ fls. 179/182, a defesa interpõe o presente agravo regimental, no qual reitera os pedidos constantes da inicial. (eDOC 40).

No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem nos termos em que requerida.
É o relatório.
Decido.
O presente é manifestamente inadmissível.
O STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ademais, não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 4)
Ademais, a não realização da audiência de custódia pode gerar nulidade, a depender, da prisão cautelar, e não do processo.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. 
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente